Tribunal: TJDFT
Processo: 0729590-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. FORA DO ROL TAXATIVO DO 1.015 DO CPC. RESP 1704520/MT. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de publicação da decisão que intimou o agravante/embargado para impugnar os embargos à execução.
2. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil).
3. Em que pese o que restou decidido pela Superior Corte de Justiça no REsp 1704520/MT, a exceção somente reafirmou a regra. Isto porque, segundo a tese consagrada, haveria a possibilidade de conhecer o agravo acerca de matéria estranha àquela constante no rol legal, “quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
4. O recurso deve ser inadmitido quando o assunto ventilado não se afeiçoa àqueles do rol legal previstos no art. 1.015 do CPC, tampouco haveria impedimento de ser ventilado em sede de apelação, sem comprometer a atuação do órgão jurisdicional competente e a utilidade do processo.
5. Recurso não conhecido.